Tribunal: TJBA
Processo: 8026857-58.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026857-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO LUIS DO ROSARIO DO VALE Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu segurança para reconhecer o direito do impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre os proventos, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. O embargante alega omissão quanto à necessidade de expressa menção ao prazo prescricional quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter feito menção expressa à observância do prazo prescricional quinquenal, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se, nos termos do art. 1.022 do CPC, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. O acórdão embargado, ao fixar expressamente os efeitos patrimoniais da concessão da segurança “a partir da impetração”, delimitou de forma clara o alcance temporal da condenação, tornando desnecessária a menção expressa à prescrição quinquenal. Em mandado de segurança, os efeitos financeiros da concessão da ordem retroagem, no máximo, à data da impetração, conforme o art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal. O embargante, sob o pretexto de apontar omissão, busca rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp 1651490/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/03/2022). Inexistente vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. Não configurada litigância de má-fé, pois o embargante exerceu regularmente o direito de recorrer, ainda que de modo infundado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A fixação dos efeitos financeiros da concessão da segurança a partir da impetração já delimita, de forma implícita, a observância do prazo prescricional quinquenal. A ausência de menção expressa à prescrição não configura omissão quando a decisão define os efeitos patrimoniais de forma compatível com o regime jurídico aplicável. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1651490/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/03/2022, DJe 17/03/2022; STF, Súmula 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026857-58.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO LUIS DO ROSARIO DO VALE e como apelada SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça